Tribunal: STF
Processo: RE 1270152
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão que possui a seguinte ementa:
    “ADMINISTRATIVO. TELECOMUNICAÇÕES. CONSUMIDOR. ATENDIMENTO. 
    A empresa autorizatária de serviço de telefonia tem a obrigação de manter local de atendimento pessoal ao consumidor, não sendo suficiente o prestado por ‘call center’. 
    A transferência da execução de serviços públicos a agentes privados na condição de autorizatários não desvirtua respectiva natureza, sendo apenas descentralizada a execução” (págs. 46-50 do doc. Eletrônico 3).
    Os embargos de declaração da ANATEL, que se seguiram, foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (pág. 53 do documento eletrônico 2).
    No RE da Global Village Telecom S.A. (GVT), fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5°, II e 21, XI, da mesma Carta, ao argumento de que a decisão recorrida implementa determinado sistema de atendimento a uma certa massa de usuários de serviços de telefonia sem previsão legal.
    No RE da ANATEL, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 2°; 21, XI; e 93, IX, da mesma Carta. Sustenta que
    “Assim, tratando, a regulação dos serviços de telecomunicações, de matéria cuja competência cabe à União, na forma de lei que disporá sobre a criação do órgão regulador (artigo 21, inciso XI CF/88) e tendo o Poder Legislativo, em obediência ao comando constitucional, criado o órgão regulador e delegado competência normativa (artigos 1°, 8° e 19, da Lei n.° 9.472/97), atualmente cumpre à ANATEL regular o setor de telecomunicações” (pág. 81 do documento eletrônico 2).
    As pretensões recursais não merecem acolhida. 
    De início, verifico que no RE da ANATEL não foi demonstrada, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e o art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, destaco o entendimento do Plenário desta Corte: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é dever da parte recorrente apresentar preliminar formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional em debate no recurso extraordinário. Cabe à parte recorrente apontar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário (CPC, art. 543-A, §§ 1º e 2º). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 682.069-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa - grifei). 
    De outro lado, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    No que diz respeito ao recurso extraordinário da GVT, é certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Finalmente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com apoio no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional alusiva à espécie (Código de Defesa do Consumidor, Lei 9.472/1997 e Lei 10.048/2000). Desse modo, para dissentir da Corte a quo e verificar a procedência dos argumentos da recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. INTERNET. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO EM 17.6.2016.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas nº 282 e nº 356/STF: Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE 965.618-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 24/8/2016, Primeira Turma) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Civil e do Consumidor. Internet. Suspensão do serviço. Dano Moral. Indenização. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, dos fatos e das provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo” (RE 965.638-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 29/8/2016, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator